Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704036-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA EURICO DE SOUSA AGRAVADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ID 23735690). A documentação juntada pela Agravante não infirma os termos da r. decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Ao contrário, conforme consta da reclamação formulada junto à Anatel pela Recorrente, há expressa informação de que ela se recusa a entregar à Agravada documentação necessária para regularizar a situação (ID 23736922, fl. 5). Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator